Tribunal: TJDFT
Processo: 0707343-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707343-68.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: CRISTIANE HARUMI PINHEIRO SHINODA DESPACHO Intime-se o recorrente para que se manifeste a respeito da alegada perda superveniente do objeto recursal (ID no 39106990), informando se persiste o interesse no processamento do recurso especial, no prazo de 5 (cinco) dias. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007